Tribunal: TJMT
Processo: 0005043-48.2019.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005043-48.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIME APARECIDO GOMES - CPF: 514.698.551-00 (APELANTE), BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO), ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (APELADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), CLAYTON HUDSON CAMARGO - CPF: 537.651.179-00 (APELADO), ARILTON CESAR RIEDI - CPF: 482.215.461-00 (APELADO), BRAZ MARIO AFONSO - CPF: 786.889.068-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO), BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ASSISTENTE), JOSE AIRTON DANTAS - CPF: 325.135.347-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO EMBRAGANTE – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO PELOS EMBARGADOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE COM ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO EMBARGANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SÚMULA 303, STJ – INAPLICABILIDADE – APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando não só as particularidades do caso, mas também a remansosa jurisprudência do eg. STJ, a questão deve ser “
orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade
” (REsp n. 1.930.865/TO), pois, no caso,
a presente ação de Embargos de Terceiro foi ajuizada pelo apelante contra os apelados, que, em sede de contestação, alegaram a ocorrência de fraude à execução, isto é, os apelados claramente opuseram resistência à pretensão inicial, de modo que,
“
orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência
” (REsp no 1.930.865/TO), deveria haver condenação dos embargados/apelados
ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais e não ao embargante/apelante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JAIME APARECIDO GOMES
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Embargos de Terceiro” (Proc. no 1013756-38.2021.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra
ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO E OUTROS
, acolheu a pretensão
deduzida nos presentes embargos de terceiros para determinar “
a desconstituição da constrição judicial efetivada nos autos de cumprimento de sentença no 793.60.2005.811.0040, sobre o veículo MMC/L200 Outdoor, Placa NJS 5005, ano/modelo 2008, chassi no 93XPNK7408C846067 descrito na peça preambular
”, por considerar “
ausentes as hipóteses autorizadoras do reconhecimento de fraude à execução, isto é, registro da penhora e/ou demonstração da má-fé do adquirente
” e, por conseguinte, julgou extinto os presentes embargos com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A r. sentença ainda condenou os embargados ao pagamento as custas e despesas processuais, inclusive honorários, estes fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, sendo que, posteriormente, o MM. Juiz acolheu os embargos de declaração opostos pelos ora apelados, e alterou a parte dispositiva para condenar o Embargante, ora apelante, “
ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto no artigo 85, §4o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade, caso beneficiário da Justiça Gratuita” e não mais os embargados, por considerar que “
embora acolhido o pedido inicial, inequívoca a responsabilidade do embargante pela penhora efetivada pelos embargados, tendo em vista a que não promoveu a transferência do veículo para o seu nome
”
.

(cf. Id. no 195577677 e 195577683).

O embargante/apelante afirma que “
a magistrada, ao reverter a condenação de custas judiciais e honorários sucumbenciais em favor dos Embargados, errou em análise de julgamento, pois deixou de apreciar os fatos em consonância com as provas já constantes nos autos, interpretando tese em desacordo com a jurisprudência do STJ, e, desta forma indo de encontro a tese com decisões repetitivas deste próprio Tribunal de Justiça/MT
”, bem como que “
em nenhum momento há o reconhecimento pela parte Embargada, ora Apelados, do direito de posse e propriedade do Embargante após apresentação dos documentos que comprovaram a compra oportuna e de boa fé do bem que fora objeto da lide. Razão que não assiste aos mesmos a possibilidade da incidência da Súmula 303 do STJ
”. Pede, então, o provimento do recurso para reformar a sentença “
para condenar os Embargados/Apelados ao pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais na razão de 10%(dez por cento), e/ou, majorada para 20%(vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa, conforme os termos do art. 85, §11, do CPC
”
(cf. Id. no 179641290)

Nas contrarrazões, os embargantes/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 195577687).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ingressou com a presente ação de embargos alegando que no dia 02/07/2015 adquiriu o veículo MMC/L200 OUTDOOR, PLACA NJS 5005, até então registrado em nome de Braz Mário Afonso e que, no dia 23/09/2016, houve a inclusão de restrição veicular de penhora sobre o referido veículo, o que impossibilita a transferência definitiva do bem para o seu nome.

Acompanha a petição inicial cópia do contrato de compra e venda, bem como da autorização para transferência do referido veículo, ambos devidamente preenchidos com o nome do comprador Jaime Aparecido Gomes, ora apelante, datado de 02/07/2015 e com firma reconhecida na mesma data (cf. Id. 195577196 – pág. 7/24).

Os réus/apelados contestaram os embargos alegando a ocorrência de fraude à execução, afirmando que “
a alegada compra e venda do veículo, realizada na data de 02 de julho de 2015, foi posterior a citação do Sr. Braz Mário Afonso na ação de conhecimento, posterior a sua intimação para o cumprimento da sentença e, ainda, posterior, a intimação para indicar bens passíveis de penhora (...) Assim, a partir da citação atos de diminuição patrimonial que o reduzam

ou possam reduzi-lo à insolvência serão considerados fraudulentos
” (cf. Id. no 195577196 – pág. 43/52).

Ao julgar a lide, a MMa. Juíza
acolheu a pretensão
deduzida nos presentes embargos de terceiros para determinar “
a desconstituição da constrição judicial efetivada nos autos de cumprimento de sentença no 793.60.2005.811.0040, sobre o veículo MMC/L200 Outdoor, Placa NJS 5005, ano/modelo 2008, chassi no 93XPNK7408C846067 descrito na peça preambular
”, por considerar “
ausentes as hipóteses autorizadoras do reconhecimento de fraude à execução, isto é, registro da penhora e/ou demonstração da má-fé do adquirente
” e, por conseguinte, julgou extinto os presentes embargos com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A r. sentença ainda condenou os embargados ao pagamento as custas e despesas processuais, inclusive honorários, estes fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, sendo que, posteriormente, o MM. Juiz acolheu os embargos de declaração opostos pelos ora apelados, e alterou a parte dispositiva para condenar o Embargante, ora apelante, “
ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto no artigo 85, §4o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade, caso beneficiário da Justiça Gratuita” e não mais os embargados, por considerar que “
embora acolhido o pedido inicial, inequívoca a responsabilidade do embargante pela penhora efetivada pelos embargados, tendo em vista a que não promoveu a transferência do veículo para o seu nome
”
.

(cf. Id. no 195577677 e 195577683).

A controvérsia está em saber quem é o responsável por arcar com as custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios após o julgamento com resolução de mérito que acolheu a pretensão
deduzida nos presentes embargos de terceiros para determinar “
a desconstituição da constrição judicial efetivada nos autos de cumprimento de sentença no 793.60.2005.811.0040, sobre o veículo MMC/L200 Outdoor, Placa NJS 5005, ano/modelo 2008, chassi no 93XPNK7408C846067 descrito na peça preambular
” e, por conseguinte, julgou extinto os presentes embargos.

Considerando não só as particularidades do caso, mas também a remansosa jurisprudência do eg. STJ, admito que a questão deve ser “
orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade
” (REsp n. 1.930.865/TO), pois, no caso,
a presente ação de Embargos de Terceiro foi ajuizada pelo apelante contra os apelados, que, em sede de contestação, alegaram a ocorrência de fraude à execução, isto é, os apelados claramente opuseram resistência à pretensão inicial, de modo que,
“
orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência
” (REsp no 1.930.865/TO), deveria haver condenação dos embargados/apelados
ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais e não ao embargante/apelante.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, "A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade." (REsp 1836703/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, no sentido de aferir a legitimidade passiva da parte, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.992.135/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 12 DA LEI N. 13.340/2016. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. (...) 2- O propósito recursal consiste em dizer se, nos termos do art. 12 da Lei n. 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural impõe à parte executada o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte exequente. 3- A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo,
sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência

e, subsidiariamente, pelo da causalidade
. 4- Por opção de política legislativa, há normas especiais que excepcionam a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, isentando as partes do pagamento da verba honorária e, até mesmo, das custas e despesas processuais. 5- Ante o disposto no art. 12 da Lei 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural não impõe à parte executada o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte exequente. 6- Recurso especial não provido” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.930.865/TO – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 22/6/2021, DJe de 25/6/2021 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo para determinar a inversão dos ônus sucumbenciais e condenar os embargados/apelados
ao pagamento as custas e despesas processuais, inclusive honorários,
no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024